Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708085-73.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPEITADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA DO AUTOR. PROVIDA DO PROCON/DF. 1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, nos casos em que sejam identificadas práticas de infrações ao mercado de consumo, os órgãos de fiscalização possuem atribuição para apurá-las e aplicar a justa penalidade (art. 56, do CDC). 2. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador. 3. No caso em exame, incabível o exame do mérito da sanção aplicada à autora, uma vez que o ato administrativo se apresenta em conformidade o cenário fático encontrado pelos fiscais no estabelecimento e com as normas previstas no CDC, tanto sob o ponto de vista formal e material. 4. Os honorários sucumbenciais somente poderão ser arbitrados por apreciação equitativa nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Inteligência do § 8o, do art. 85, do CPC. 6. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Púbica deve observar os limites mínimos de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, e § 4o, inciso III, do CPC. 7. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELO DO PROCON/DF PROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede seja determinada a anulação do v. acórdão de ID 40599038, que rejeitou, sem a devida fundamentação, os embargos de declaração de ID 38640665. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370 e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade o artigo 1.022 do CPC, pois “Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia” (AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028